Tribunal: TJES
Processo: 5000618-49.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-49.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MYRNA BALDOTTO MOULIN e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MYRNA BALDOTTO MOULIN contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitar os juros à taxa média de mercado e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, bem como negou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão da autora; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a repetição em dobro do indébito; (iii) determinar se a conduta da empresa gerou dano moral passível de indenização à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicial de mérito de prescrição alegada pela empresa ré deve ser rejeitada, pois a pretensão revisional de contrato bancário se sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O contrato foi firmado em 06/03/2015 e a ação ajuizada em 05/05/2023, não havendo que se falar em prescrição.

A sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios está correta, pois a taxa de 14,5% ao mês (407,77% ao ano) praticada no contrato está muito superior à média de mercado para a época (6,15% ao mês e 104,56% ao ano), configurando a abusividade.

A restituição dos valores cobrados a maior é devida em razão da vedação ao enriquecimento ilícito, no entanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, pois, embora não seja mais necessária a prova da má-fé, não há nos autos indícios de que a conduta da empresa ré ofendeu os padrões éticos e a boa-fé objetiva.

O pedido de indenização por danos morais formulado pela autora deve ser negado, pois o mero dissabor e aborrecimento, sem prova de afetação substancial na esfera extrapatrimonial, não é suficiente para configurar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS parcialmente provido. Recurso de MYRNA BALDOTTO MOULIN desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão revisional de contratos bancários se sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários se configura quando a taxa ultrapassa de forma considerável a taxa média de mercado para o período e modalidade de contratação.

O direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior depende da comprovação da ofensa à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, não se presumindo a partir da mera declaração de abusividade.

O simples aborrecimento decorrente de cobrança indevida, sem elementos que configurem lesão a direitos da personalidade, não é suficiente para a concessão de indenização por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Crefisa S/A - Credito, Financiamento e Investimentos e conhecer e negar provimento ao recurso de Myrna Baldotto Moulin, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000618-49.2023.8.08.0002

APELANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MYRNA BALDOTTO MOULIN

APELADO
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MYRNA BALDOTTO MOULIN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MYRNA BALDOTTO MOULIN
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da
ação revisional
, ajuizada por MYRNA BALDOTTO MOULIN contra CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A apelante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos suscita a prejudicial de mérito de prescrição. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRESCRIÇÃO

Consoante consta no relatório, o apelante defende que a pretensão da autora, ora apelada/apelante, está fulminada pela prescrição, pois o contrato foi firmado em 2015 e a ação só foi proposta em 2023, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
[...] a prescrição decenal se aplica às ações revisionais de contrato bancário, sendo o termo inicial a data de assinatura do contrato, conforme o art. 205 do Código Civil [...]
” (AgInt no AREsp n. 2.577.859/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Desse modo, o presente caso amolda-se ao julgado acima evidenciado, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Tendo em vista que o contrato foi firmado no dia 06/03/2015 e a ação foi ajuizada em 05/05/2023, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões, Myrna Baldotto Moulin busca a reforma da sentença para que seja fixada uma indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que a conduta da empresa é abusiva. A Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, por sua vez, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de abusividade nos juros contratados, tendo em vista que a taxa média de mercado apontada pelo Banco Central não pode ser utilizada como parâmetro para limitar os juros remuneratórios pactuados, que levam em consideração o risco da operação. Também afirma que não há prova de má-fé em suas cobranças, o que afasta a repetição em dobro do indébito.

Com isso, os recorrentes requerem o provimento dos recursos para que seja a sentença reformada, fixando-se os danos morais ou, alternativamente, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, ou, ainda, para que se julgue improcedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

Na origem, a parte autora, ora apelante, narra que firmou contrato de empréstimo pessoal nº 051880008234 com a ré, em março de 2015. Afirma que os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos, haja vista que superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando a limitação destes à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, bem como condenou a ré à restituir em dobro os valores pagos a maior pela requerente.

Considerando a interposição de duas apelações, entendo por fazer o exame separado de cada uma, para fins de organização do presente pronunciamento.

DA APELAÇÃO DE CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A controvérsia devolvida pela apelante é relativa à regularidade dos juros pactuados e à restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior pela apelada/apelante Myrna Baldotto.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Nesse particular, o Col. STJ vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Destaco, ainda, que a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Inclusive, foi expressamente rejeitada pela Corte da Cidadania a possibilidade de o Poder Judiciário fixar aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Ocorre que, no caso em exame, no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 14,5% e anual de 407,77% (id. nº 15658890, p. 5). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para operações de crédito pessoal não consignado, como ocorre no presente caso, está em 6,15% ao mês e 104,56% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está muito superior à média de mercado, sendo abusiva, estando escorreita a sentença nesse ponto.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser reconhecido o direito da apelada/apelante Myrna Baldotto à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Contudo, entendo que assiste razão à instituição financeira quanto ao descabimento da devolução em dobro dos valores pagos a maior pela consumidora.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

A partir do referido julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má -fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança dos juros remuneratórios no patamar pactuado originalmente, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença, para que os valores pagos a maior pela consumidora sejam restituídos de forma simples.

DA APELAÇÃO DE MYRNA BALDOTTO MOULIN

A recorrente Myrna Baldotto pleiteia a reforma do
decisum
para que a parte recorrida/recorrente Crefisa S/A seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante aos danos morais, restou consignado na sentença o seguinte:

“
[...] No caso em análise, embora a autora alegue comprometimento de sua renda, não há elementos nos autos que demonstrem que a conduta da ré extrapolou o mero dissabor, causando efetiva lesão a seus direitos de personalidade. O fato de a autora ser idosa, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo necessária a comprovação de sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Portanto, entendo pela inocorrência de danos morais no presente caso.[...]”

Da análise dos autos, não vislumbro motivos para modificar este ponto da sentença.

Isto pois, não há nos autos elementos que demonstrem,
in concreto
, qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial da recorrente, motivo pelo qual entendo que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento, o qual não se demonstra apto a ensejar danos morais. Não se pode, apenas com alegações genéricas deferir o pleito, sob pena de banalização do instituto.

Portanto, ausente a demonstração de afetação extrapatrimonial à personalidade da apelante, o pleito indenizatório não merece prosperar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

CONCLUSÃO

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, a fim de reformar a r. sentença, para que os valores pagos a maior pela consumidora sejam restituídos de forma simples.

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MYRNA BALDOTTO MOULIN
.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, redistribuo as verba sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 50% (cinquenta por cento) para cada, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

Registre-se que as verbas relativas à apelante Myrna Baldotto Moulin estão suspensas de exigibilidade, eis que está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, a fim de reformar a r. sentença, para que os valores pagos a maior pela consumidora sejam restituídos de forma simples, e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
MYRNA BALDOTTO MOULIN
.